Tribunal: TJDFT
Processo: 0708815-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO COMPROVADO. QUADRO DE PARALISIA CEREBRAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. PENSÃO CIVIL VITALÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva e está expressamente prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Para que haja indenização pelo Estado, são necessários ato ilícito, resultado danoso e nexo causal, desde que não se verifique quaisquer das excludentes de responsabilidade civil, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. E mais, comprovada a falha na prestação do serviço público de saúde, exsurge a responsabilidade civil e o consequente dever de o Distrito Federal indenizar.
2. Na espécie, restou evidenciado nos autos que a conduta ilícita praticada pelos agentes estatais ensejou a incapacidade permanente e total do menor (quadro irreversível de paralisia cerebral). O perito pontuou que “fica evidente, portanto, com base nos documentos acostado nos autos que durante o período de dilatação cervical, a ausculta cardiofetal foi realizada em intervalos maiores que o preconizado. Bem como que, durante o período expulsivo do trabalho de parto, não houve realização da ausculta cardiofetal. Sendo ambas condutas inadequadas em relação ao recomendado pela literatura médica”
3. Restou comprovado que a ausência de controle de frequência cardíaca fetal inviabilizou a detecção do sofrimento fetal e a opção por procedimento apropriado que pudesse evitar a asfixia perinatal. Denota-se, ainda, a inadequação do atendimento prestado à parturiente bem como o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo menor e pela sua genitora
4. Na fixação da indenização a título de danos morais, deve-se considerar a proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências advindas do ato lesivo, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. Nessa perspectiva, as importâncias fixadas pelo juízo sentenciante, R$ 100.000,00 (cem mil) para o menor e R$ 25.000,00 (vinte e cinco reais) para sua genitora, mostram-se suficientes para compensar os transtornos sofridos, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima/ofensora.
5. A pensão civil vitalícia visa reparar os danos materiais suportados pela vítima, na modalidade lucros cessantes, decorrentes de ato ilícito que causem invalidez permanente e total, devendo ser fixada considerando o salário percebido quando da ocorrência dos fatos ou de um salário mínimo, nos casos em que a vítima não exercia atividade remunerada.
6. Remessa Necessária não provida. Unânime.